Tribunal: STF
Processo: Rcl 94088
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.245.097-RG, TEMA 1.084 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.

Relatório
1. Reclamação, sem requerimento de liminar, ajuizada por Emplavi Evolução Imobiliária Ltda., em 29.4.2026, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no Processo n. 0039132-19.2015.8.07.0018, pelo qual teria sido aplicada, equivocadamente, a tese de repercussão geral firmada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.245.097, Tema 1.084.
O caso
2. Em 24.7.2019, a Quarta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento à Apelação n. 0039132-19.2015.8.07.0018 interposta pelo Distrito Federal contra Emplavi Evolução Imobiliária Ltda.:
“Tributário - Imóvel novo, posterior à Lei-DF 4.721/11 - IPTU: necessidade de lei stricto sensu para definição da base de cálculo. RE 648.245” (fl. 330, e-doc. 5).

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fl. 379, e-doc. 5).

O Distrito Federal interpôs recursos especial (fls. 392-412, e-doc. 5) e extraordinário (fls. 413-427, e-doc. 5).

O recurso especial foi inadmitido e o recurso extraordinário foi sobrestado para aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.245.097, representativo do Tema 1.084 da repercussão geral (fls. 484-485, e-doc. 5).

Emplavi Evolução Imobiliária Ltda. interpôs agravo interno (fls. 489-496, e-doc. 5), não provido:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.084 DO STF. ARTIGO 1.030, INCISO III, DO CPC. SOBRESTAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I – A tese veiculada no recurso extraordinário, devidamente prequestionada, amolda-se à matéria debatida no RE 1.245.097/PR (Tema 1.084). II – Acertada a determinação de sobrestamento do recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC. III – Agravo interno não provido” (fl. 550 e-doc. 5).

Concluído o julgamento do Tema 1.084 da repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, a Quarta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios proferiu nova decisão na Apelação Cível n. 0039132-19.2015.8.07.0018 para reformar a sentença:
“Apelação cível – Tributário – IPTU – CPC 1.040, II – Modificação do julgamento anterior (ac. 1.217.635) – Aplicação da tese vinculante firmada no ARE 1.245.097 para o Tema 1.084 – Apelação do DF provida, com reforma da sentença e improcedência da demanda” (fl. 854, e-doc. 5).

Essa decisão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados (fl. 896, e-doc.5) e recursos especial e extraordinário não conhecidos sob o fundamento de que o acórdão estaria em conformidade com o decidido no Tema 1.084 da repercussão geral (fls. 1.064-1.065, e-doc. 5).

Contra essa decisão houve a interposição de agravos internos (fls. 1069-1084, e-doc. 5), pendentes de julgamento. 

3. A reclamante alega que, “violando a autoridade do Tema 1.084/STF, o acórdão reclamado admite que o valor venal do imóvel foi apurado pela Fazenda local com fundamento no caput do art. 19 do Decreto-Lei 82/66 e no art. 13 do Decreto Distrital nº 28.445/2007, ou seja, por método matemático-estatístico de avaliação em massa de imóveis” (fl. 3, e-doc. 1).

Ressalta que, “ao contrário do que se observa na legislação do Município de Londrina, confrontada pelo leading case com a Constituição Federal, a legislação do Distrito Federal (...) e as confissões que ele fez nos autos revelam particularidades que impedem a simples aplicação irrefletida da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing)” (fl. 6, e-doc. 1).

Enfatiza que “o art. 19 do DL 82/66 não institui qualquer parâmetro para avaliação individual de imóvel novo, ele apenas remete ao cadastro fiscal, cujos parâmetros, segundo o próprio DF, são definidos no art. 13 do Decreto Distrital 28.445/07, não para avaliação individual, mas para avaliação matemático-estatística de massa, que é cogente segundo o parágrafo segundo desse mesmo art. 13 c/c o art. 3º do CTN” (fl. 11, e-doc. 1).

Pondera que “impedir a avaliação em massa dos imóveis não previstos na planta de valores dos municípios era exatamente a preocupação do STF com o esclarecimento dos requisitos do Tema 1.084/STF, mas o acórdão reclamado admitiu o método de avaliação em massa pelo Fisco Distrital com base no art. 13, § 2º, do Decreto Distrital 28.445/2007” (fl. 14, e-doc. 1).

Realça que “o imóvel do caso, que surgiu em 2013, somente poderia ser considerado novo no exercício seguinte à sua criação (2014), uma vez que o leading case, ao permitir a avaliação individualizada, a caracterizou como verdadeira exceção” e, que, assim, “a partir do exercício de 2015, o imóvel não era novo, o que afasta a excepcional tributação sem previsão na planta de valores por violação à máxima efetividade da isonomia tributária” (fls. 15-16, e-doc. 1).

Ressalta, ainda, que “o Tema 1.084/STF considerou constitucional que lei em sentido estrito delegue a excepcional avaliação individualizada de imóvel novo não previsto na planta de valores para fins de IPTU ao Poder Executivo” (fl. 17, e-doc. 1).

Pede a procedência da reclamação para “cassar o acórdão reclamado e aplicar o Tema 1084/STF ao caso para declarar a inconstitucionalidade dos IPTUs cobrados da reclamante; [ou] cassar o acórdão reclamado e determinar a remessa dos autos à Turma Cível que julgou o recurso de apelação para adequação do entendimento do Tribunal local ao acórdão paradigma” (fls. 19-20, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 

5. Põe-se em foco nesta ação se, ao dar provimento à apelação do Distrito Federal, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.245.097-RG, Tema 1.084 da repercussão geral.
6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

7. O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.

Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 

No caso em análise, consta do sítio eletrônico do Tribunal distrital que o agravo interno interposto contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário está pendente de julgamento.

Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não-reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias(art. 988, § 5º, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).

Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 

8. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se. 

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora